Tribunal: STF
Processo: RE 413327
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADOR. CASSAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. VIOLAÇÃO FLAGRANTE E INEQUÍVOCA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
Sistema de votação que previa a
distribuição de duas cédulas a cada vereador, uma contendo a palavra
 "SIM" e outra a palavra "NÃO". Ausência, nos autos, de controvérsia
 acerca da inexistência de recipiente para recolhimento dos votos
remanescentes.
Adotado formalmente pela Câmara de Vereadores o
sigilo como regra do processo de cassação do mandato de vereador, é
indispensável a previsão de mecanismo apto a assegurar, com plena
eficácia, que os votos sejam proferidos de forma sigilosa, sob pena
de violação do princípio do devido processo legal.
Recurso provido.